Tribunal: CARF
Processo: 16561.720194/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720194/2013-71
ACÓRDÃO
1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Após a oficialização da pauta de julgamento da sessão de 18 de novembro
de 2024, neste Colegiado, a Recorrente apresentou Petição manifestando
sua desistência do Recurso Voluntário interposto nos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, haja vista o pedido de desistência do recurso protocolado pela
Contribuinte.

Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada
supra identificada, dirigido a este Colegiado, tendo em vista que a decisão de primeira instância
julgou procedente o crédito tributário em litígio, nos termos do Acórdão no 108-043.211 proferido
pela 20a Turma/DRJ08, em sessão de 21 de maio de 2024.
Por bem sintetizar o ocorrido nos autos do processo, inicio o relatório reproduzindo
os termos do recurso Voluntário:

I. FATOS
1. Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração lavrados
para a cobrança do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), relativos ao ano-base de 2008,
cumulados com multa de ofício e juros de mora, no valor total de R$
344.356.535,91, abaixo descritos:

2. De acordo com as informações contidas no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”),
que acompanhou os aludidos autos de infração, o Recorrente não teria preenchido
as condições legais para deduzir os encargos de amortização do ágio gerado
quando da aquisição das ações do Banco do Estado de São Paulo S/A – Banespa
pela Santander Holding Ltda. (“Santander Holding”).
3. Para a glosa da amortização do ágio, alegou a Autoridade Fiscal que as
operações societárias realizadas pelo Grupo Santander (i) careciam de motivação
extra tributária; (ii) que a Santander Holding teria sido constituída com o único
intuito de “projetar” no Brasil o ágio gerado no exterior e suportado pelo Banco
Santander Central Hispano (“Santander Hispano”), sociedade espanhola, para o
aproveitamento fiscal desse ágio artificiosamente internalizado; e, (iii) que não
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
3
teria ocorrido a necessária “confusão patrimonial” para a amortização fiscal do
ágio.
4. O Recorrente apresentou a competente Impugnação, que foi julgada totalmente
procedente pela DRJ, para cancelar as glosas realizadas pela Autoridade Fiscal.
5. Tendo em vista o montante exonerado, dessa decisão houve a interposição de
Recurso de Ofício, que foi julgado procedente pelo Acórdão n° 1402-002.428,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste
E. CARF, reestabelecendo o lançamento fiscal.
6. Por essa razão, foi determinado o retorno dos autos à instância a quo, para
julgamento das demais razões de defesa que não foram apreciadas pelo
acolhimento das razões do contribuinte.[2], nos termos da ementa abaixo
transcrita.

7. Em face dessa decisão, foram opostos Embargos de Declaração pelo Recorrente,
a fim de sanar as obscuridades, omissões e contradições ali presentes. Contudo,
referidos embargos foram rejeitados.
8. Considerando-se que a decisão proferida em sede de Recurso de Ofício divergiu
de outras decisões proferidas por esse E. CARF, que tratavam da mesma matéria,
o Recorrente interpôs Recurso Especial, que foi admitido parcialmente pelo
Despacho de Admissibilidade, sendo dado seguimento a uma matéria e negado
em relação às outras cinco suscitadas.
9. Em face do referido despacho, o Recorrente interpôs Agravo, que foi rejeitado,
restando definitivo o despacho que admitiu somente a matéria “Existência de
‘Confusão Patrimonial’ (item “e”)”.
10. Diante disso, os autos foram remetidos a C. 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (“CSRF”), que conheceu o recurso, mas, no mérito, negou seu
provimento.
11. Assim, após julgamento do Recurso Especial, conforme determinado pelo
Acórdão n° 1402-002.428 (acórdão Recurso de Ofício), os autos retornaram a DRJ,
para que fossem julgados os argumentos de defesa trazidos em Impugnação que
restaram prejudicados em razão do julgamento favorável quanto ao mérito, quais
sejam: (i) dedutibilidade do ágio glosado na apuração da CSLL; e (ii) incidência de
juros sobre a multa.
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
4
12. Nesse contexto, foi proferido o Acórdão Recorrido, em que a DRJ entendeu que
deveria ser mantida a adição da amortização de ágio na base de cálculo da CSLL e
a incidência dos juros sobre a multa. Confira-se:

13. Ocorre que, conforme se demonstrará a seguir, o entendimento alcançado
pela DRJ não merece prosperar. Com efeito, o lançamento de CSLL, objeto do
presente processo administrativo, não possui fundamento legal, razão pela qual o
Acórdão Recorrido deve ser reformado.
II. MÉRITO
II.1 IMPOSSIBILIDADE DE ADIÇÃO, À BASE DE CÁLCULO DA CSLL, DO ÁGIO
SUPOSTAMENTE NÃO PASSÍVEL DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
14. Conforme mencionado, este E. CARF entendeu que a amortização fiscal do
ágio ora discutido seria indedutível para fins de apuração da base de cálculo do
IRPJ.
15. De todo modo, desde a sua Impugnação, o Recorrente demonstrou que não há
qualquer fundamento que justifique a adição, à base de cálculo da CSLL, das
despesas com amortização fiscal de ágio consideradas indedutíveis, já que não
existe qualquer previsão legal nesse sentido.
16. Ao analisar a questão, a DRJ se limitou a defender que, nos termos do artigo
57 da Lei no 8.981/1995, as regras de dedutibilidade da CSLL seriam as mesmas do
IRPJ, razão pela qual deveria ser mantida a adição da amortização do ágio à base
de cálculo da CSLL no presente caso.
17. Ainda, alega a DRJ que o artigo 75 da IN SRF no 390/2004 (mantido pelo artigo
185 da IN 1.700/2017) dispensa à CSLL o mesmo tratamento previsto ao IRPJ no
tocante à amortização de ágio em investimentos. Veja-se:
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
5

18. Entretanto, o legislador, ao determinar a base de cálculo da CSLL de forma
exaustiva (numerus clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um dos
ajustes aplicáveis (artigo 2o e §§, da Lei no 7.689/1988), não elencou, como
hipótese de adição ao lucro líquido, o valor correspondente à amortização do
ágio na aquisição de investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial.
19. Efetivamente, dentre todos os ajustes que delimitam a base de cálculo da CSLL,
nada se vê sobre a obrigatoriedade de adição dos valores relativos à amortização
do ágio na aquisição de investimentos.
20. Assim, tendo em vista que o ordenamento foi silente quanto à adição ao lucro
líquido, para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, de amortização de ágio
considerado indevida, não caberia à Autoridade Fiscal exigir o que a lei não exige.
De fato, o tributo só pode ser exigido quando ocorrer a efetiva subsunção do fato
à norma tributária e, somente assim, poderia se falar em ocorrência do fato
jurídico tributário.
21. Dessa forma, torna-se incontroversa a argumentação no sentido de que, os
únicos ajustes admitidos, por adição, à base de cálculo da CSLL, são aqueles que
decorrem de Lei. Com efeito, uma eventual despesa que tenha integrado o lucro
líquido somente será considerada indedutível da base de cálculo da CSLL caso haja
previsão expressa em lei para este tributo – o que não ocorre para o caso
específico.
22. Neste sentido, mencione-se que o E. CARF já decidiu em diversas
oportunidades que inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de
cálculo da CSLL das despesas com amortização do ágio. É o que se verifica, por
exemplo, dos acórdãos no 1301-002.281, no 1301-001.394 e no 1201-000.285.
Confira-se:
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
6

23. Ainda, a Câmara Superior de Recursos Fiscais afastou qualquer dúvida quanto
à impossibilidade de adição de despesa considerada não dedutível para fins de
apuração do lucro real, à base de cálculo da CSLL:

Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
7

24. Destaca-se que os precedentes supracitados da Câmara Superior são claros no
sentido que o artigo 57 da Lei no 8.981/19953, ao contrário do que afirma a DRJ
[4], preserva os aspectos particulares de apuração das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, de modo que não serve de fundamento para o lançamento de CSLL.
25. Portanto, resta claro que o entendimento adotado pela C. Turma Julgadora a
quo é equivocado, tendo em vista que a CSLL tem regras que lhe são próprias, de
forma que não se pode aceitar a aplicação, para fins de composição da base de
cálculo da contribuição em questão, de regras que são próprias do IRPJ, sob pena
de afronta a um dos mais importantes princípios norteadores do Direito
Tributário, qual seja o Princípio da Legalidade.
III. PEDIDO
26. Diante do exposto, requer-se o recebimento, conhecimento e provimento deste
Recurso Voluntário para que o acórdão recorrido seja parcialmente reformado, de
modo que seja reconhecida a impossibilidade de adição, à base de cálculo da CSLL,
das despesas consideradas indedutíveis, decorrentes da amortização do ágio, por
absoluta ausência de previsão legal.

A seguir transcrevo, de forma resumida, o voto da DRJ.
DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
EMENTAS
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
8
Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao lucro real, e o
disposto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, o preconizado pelos arts. 22,
23, 25 e 33 do Decreto-Lei no 1.598/77 deixam claro que, para fins fiscais, os
efeitos decorrentes da aplicação do método da equivalência patrimonial nas
contas de resultado só devem ser considerados na baixa do investimento. Assim,
considerado o disposto no art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, não há que se falar em
dedutibilidade do ágio amortizado contabilmente da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento
a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão
inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo,
portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
VOTO
[...]
Não há definição, no Acórdão de Recurso de Ofício, quanto às matérias que
deveriam ser apreciadas pela DRJ. Todavia, o contribuinte esboça em Recurso
Especial:
“Assim, para fins de esclarecer o objeto de análise da Delegacia de Julgamento,
elencam-se os seguintes tópicos de defesa da impugnação que não foram
apreciadas em função da decisão favorável proferida:
III.5 – “Ad Argumentandum” – Da Inexistência de Previsão Legal Para a Adição,
à Base de Cálculo da CSLL, da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada
Indedutível pela Fiscalização;
III.6 – Da Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa;
Conforme será demonstrado no item II.2 desse Recurso Especial, apesar de constar
na ementa do acórdão recorrido a menção ao indeferimento do tópico III.5 da
Impugnação que trata sobre a inexistência de previsão legal para a adição, à base
de cálculo da CSLL, de despesa considerada indedutível, não há nos termos dos
votos ali proferidos qualquer fundamentação quanto às razões que levaram ao
indeferimento do pleito do Recorrente.
Portanto, apesar de constante na ementa do acórdão recorrido, deverá ser
reconhecido que tal tópico não se insere nas matérias já julgadas pelo E. CARF,
devendo retornar para análise da C. Delegacia de Julgamento. (negritamos)”
3.1 INDEDUTIBILIDADE DO ÁGIO GLOSADO PARA FINS DE APURAÇÃO DA CSLL
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
9
Atemo-nos, em princípio, à previsão do artigo 57 da Lei 8.981/95, a qual expressa
e claramente que as normas de apuração do IRPJ são aplicáveis à CSLL:
“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)”
Ademais, o art. 2o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, ao tratar da base
de cálculo da contribuição estatui:
“Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda. “
Partindo-se das mesmas premissas, e baseando-se nos mesmos fatos, os dois
tributos se comunicam em sua apuração, sobretudo ao se considerar lançamentos
contábeis que, em princípio, não ostentariam efeitos fiscais (neutralidade), como é
o caso em foco.
Neste sentido, repetimos o explicado pela julgadora Milaine Cristina Cavioli no
âmbito do Acórdão no 05-25.455, prolatado pela 4a Turma da DRJ Campinas, em
sessão de 16 de abril de 2009:
“A impugnante questiona a exigência de CSLL, sob o argumento de que inexiste
disposição legal que impeça a dedutibilidade do ágio para fins de sua apuração,
ou que estenda à essa contribuição as disposições relativas ao IRPJ, não podendo
ser aplicado o comando contido no artigo 57, da Lei no 8.981, de 1995, pelas
razões que menciona, invocando julgado do Primeiro Conselho de Contribuintes
em reforço de sua tese.
Com a devida vênia da ilustre divergência, não é esse o entendimento acerca da
matéria, pois, ao determinar a aplicação das mesmas normas de apuração do IRPJ
à CSLL, conforme dispõe o dispositivo acima, com a redação dada pela Lei no
9.065, de 1995, o legislador quis evitar a repetição desnecessária de comandos
legais para disciplinar a metodologia de determinação das bases imponíveis das
duas exações, naquilo em que as sistemáticas tinham de comum.
Por exemplo: como as bases imponíveis do IRPJ e da CSLL partem do lucro líquido -
ou o resultado contábil do período de apuração - torna-se dispensável repetir os
conceitos de receita bruta, receita líquida, custos e despesas operacionais, etc,
aplicáveis à CSLL, se os mesmos estão devidamente definidos na legislação do
IRPJ.
Também não seria necessário - nem, tampouco, é questionado pela doutrina - a
ausência de um comando legal que autorize o ajuste daquele lucro para excluir os
resultados positivos de participação societária e de amortização de deságio de
investimentos relevantes, na determinação da base de cálculo da CSLL,
exatamente por adoção do artigo 57, da Lei no 8.981 em questão, que, no caso,
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
10
decorre da própria lógica contábil da metodologia de escrituração daqueles
investimentos, construída pela legislação comercial e fiscal, buscando a
manutenção dos referidos ganhos à margem da incidência tributária.
Em sentido contrário, como a legislação do IRPJ determina a adição dos resultados
negativos de participação societária e dos valores referentes à amortização de
ágio de investimentos relevantes na determinação do lucro real, objetivando
igualmente a que esses valores deduzidos na escrituração contábil não
influenciem o lucro real do período, igualmente devem ser adicionados na
apuração da base de cálculo da CSLL, em conformidade com a intenção do
legislador de mantê-los distanciados da tributação das aludidas operações, agora
pelo lado da redução da base imponível.
Esclareça-se que não se trata de utilização de analogia para exigir tributo não
previsto em lei, vedado pelo artigo 108, do CTN, como alegado pela defesa, posto
que a obrigatoriedade de efetuar o aludido ajuste na base de cálculo da CSLL é
decorrência natural do tratamento contábil e tributável previsto na lei para os
investimentos relevantes da pessoa jurídica realizados em outras sociedades, e se
acha devidamente autorizada pelo artigo 57, da Lei no 8.981, de 1995.
É esse também o entendimento da Administração Tributária já de longa data,
conforme se constata da Decisão SRRF/8a no 333, de 2000, publicada no DOU de
20/03/2001, na qual a Superintendência Regional da 8a Região Fiscal da SRF, em
processo de consulta concluiu que “(...) a amortização do ágio decorrente de
investimento avaliado pelo patrimônio líquido não será computada na
determinação da base de cálculo da CSLL. O valor amortizado deverá ser
controlado para fins de determinação do ganho ou perda de capital na alienação
ou liquidação do investimento”. (negritamos)
Por seu valor de esclarecimento, valemo-nos, ainda, do entendimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em relatoria de sua presidente, no âmbito do
acórdão no 9101-003.371 em sessão de 19/01/2018:
“A Contribuinte alega que contrariamente ao que ocorre com o IRPJ, inexiste
disposição legal que impeça a dedução da amortização do ágio da base de cálculo
da CSLL, observando que a dedutibilidade do ágio para fins de apuração da CSLL é
tão clara que o artigo 50 da Lei no 12.973, de 2014, passou a prever
expressamente a aplicação também para essa contribuição das normas legais que
impõem que o ágio pautado em expectativa de rentabilidade futura somente
poderá ser amortizado pela pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra na
qual detinha participação societária.
A Fazenda contra-argumenta alegando que quando da instituição da CSLL Lei no
7.689, de 1988, encontravam-se em vigor inúmeras normas relativas ao IRPJ
perfeitamente compatíveis com o regime daquele tributo (inclusive as da Lei no
4.506, de 1964, matriz legal do art. 299 do RIR/1999), tendo o legislador optado
por trazer, em uma só norma, a previsão de que se aplicariam todas as normas de
apuração do IRPJ à CSLL, observando que art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, foi
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
11
bastante claro ao determinar que também as regras de apuração do IRPJ são
aplicáveis CSLL.
Antes de se discutir acerca do alcance das normas que dizem com a determinação
da base de cálculo da CSLL em relação à amortização do ágio por rentabilidade
futura, tem-se, em primeiro lugar, que a constatação da artificialidade dos
procedimentos destinados ao aproveitamento tributário do ágio impede que se
aceite, sob qualquer argumento, a sua dedutibilidade para fins de apuração da
CSLL.
Além disso, acerta a Relatora do acórdão recorrido ao firmar interpretação no
sentido de que a Lei n° 9.532, de 1997, repercute, também, na apuração da base
de cálculo da CSLL, trazendo as disposições da Instrução Normativa SRF n° 390, de
2004, que vão nesse sentido. Confira-se:
Demais disso, embora à primeira vista a Lei n° 9.532/97 aparente surtir efeitos
apenas nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, na medida em
que esta aproximou-se, no caso de ágio pago por expectativa de rentabilidade
futura, da apuração do lucro contábil, é possível interpretar que a lei, ao valer-se
daqueles termos, e não meramente firmar a dedutibilidade da amortização na
apuração do lucro real, repercutiria, também, na apuração da base de cálculo da
CSLL, inclusive como expresso na Instrução Normativa SRF n° 390/2004:
Subseção III
Do Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado pelo Valor de
Patrimônio Líquido
Da incorporação, fusão ou cisão
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei no
1.598, de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento
econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo
diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em contrapartida a
conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio.
(...)
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
12
I o inciso I do caput integrará o custo do respectivo bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e para determinação das quotas de
depreciação, amortização ou exaustão;
II o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de ágio; (...)
Assim, quer em razão do disposto na Instrução Normativa SRF n° 390/2004, quer
por interpretação dos termos da Lei n° 9.532/97 no contexto em que foi editada, e
mesmo em conseqüência da apuração contábil, a base de cálculo da CSLL
necessariamente restaria indevidamente afetada pela amortização do ágio aqui
em comento, caso reconhecida sua existência no patrimônio da autuada após a
reorganização societária debatida nestes autos, e ainda que se admitida sua
fundamentação em rentabilidade futura.
(...)
Pelo exposto, é de se negar provimento ao recurso da Contribuinte também no
que se refere ao presente tópico.”
Desta feita, resgatamos as condições de dedutibilidade de ágio previstas pela IN
SRF no 390/2004, a qual, em seu artigo 75, dispensa à CSLL o mesmo tratamento
previsto ao IRPJ no tocante à amortização de ágio em investimentos (mantido pelo
art. 185 da IN 1700/2017, que a revogou), o qual, repise-se, decorre da própria
natureza do tratamento fiscal a ser dispensado em tais investimentos.
[...]
Portanto devem ser afastadas da análise dessa autoridade administrativa
quaisquer argumentações que versem sobre ilegalidade de atos normativos.
Deve ser mantida, pelos fundamentos expostos, a adição da amortização do ágio
à base de cálculo da CSLL.
3.2 INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE MULTA
Sobre a incidência de juros sobre a multa, há que se frisar que a exigência de
acréscimos moratórios sobre a penalidade não é objeto do lançamento ora em
litígio. Os juros incidentes sobre o crédito tributário lançado a título de multa
serão calculados e atualizados até a data do efetivo pagamento, na fase de
execução do acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido, após se tornar
definitiva, na esfera administrativa, a decisão acerca do lançamento impugnado.
Apesar disso, registre-se que a incidência de juros sobre multa está amparada nas
disposições do art. 61 da Lei no 9.430/96, de seguinte teor:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
13
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.” (destacou-se)
A partir das disposições legais acima, tendo em conta que, em que pese a
interpretação contrária pretendida pelo impugnante, a multa, de ofício ou isolada,
é “débito para com a União decorrente de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal”, configura-se regular a incidência dos juros de
mora sobre a multa a partir de seu vencimento.
Esse entendimento está de acordo com o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG
no 28, de 02/04/98:
“3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas
dentro dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, desde que
estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto
de pedido de parcelamento até 31.08.95.”
Por sua vez, o cálculo dos juros com base na taxa Selic está expressamente
previsto no artigo 13 da Lei no 9.065/95.
Assim, tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios sobre as multas
aplicadas, visto que se trata de débitos para com a União, decorrentes de tributos
e/ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
No mesmo sentido, atentemos para a existência de Súmula CARF tratando do
tópico, a qual possui efeito vinculante com relação à Administração Tributária
Federal, por força da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de
23/02/2006; 103-23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949,
de 25/06/2008; 303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-
00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
14
24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-
003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de
23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-
001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de
07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-
003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de
23/06/2016; 9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-
005.577, de 28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de
15/08/2013; 9303-003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-
005.435, de 25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de
17/10/2017. “
Por sua vez, o cálculo dos juros com base na taxa Selic está expressamente
previsto no artigo 13 da Lei no 9.065/95.
Assim, tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios sobre as multas
aplicadas, visto que se trata de débitos para com a União, decorrentes de tributos
e/ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
4 CONCLUSÃO
Pelo exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito
tributário em litígio, que se limita à CSLL e aos juros moratórios, uma vez que a
questão de mérito se encontra definida por instância superior.

PETIÇÃO POSTERIOR: DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em síntese, assim se manifestou a Contribuinte:
9. Contudo, com a finalidade de se aproveitar dos benefícios previstos no
artigo 25, parágrafo 9o-A do Decreto no 70.235/19723, incluído pelo artigo
2o da Lei no 14.689/20234, vem o Requerente, tempestivamente,
manifestar a desistência do seu Recurso Voluntário, nos exatos termos do
133 e seu parágrafo 1o.
II. DA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI No 14.689/2023 AO PRESENTE
CASO
10. Com efeito, em 20/09/2023, entrou em vigor a Lei no 14.689/2023, que,
dentre outras disposições, alterou o artigo 25 do Decreto no 70.235/1972,
disciplinando que, nas hipóteses de lançamentos mantidos pelo voto de
qualidade favorável à Fazenda Pública, como no presente caso, devem ser
excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para fins penais.
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
15
11. Confira-se, nesse sentido, o artigo 2o da Lei no 14.689/2023, que trouxe
o novo regramento supracitado:
“Art. 2o O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para
os fins penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, na hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal
resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade
previsto no § 9o deste artigo.” (g.n)
12. Além da determinação sobre a exclusão das multas, a Lei no
14.689/2023 indicou, em seu artigo 4o, que os contribuintes com
capacidade de pagamento estão dispensados de apresentar garantia para
a discussão judicial dos créditos resolvidos favoravelmente à Fazenda
Pública por voto de qualidade. Veja:
“Art. 4o Aos contribuintes com capacidade de pagamento, fica dispensada
a apresentação de garantia para a discussão judicial dos créditos
resolvidos favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade
previsto no § 9o do art.25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.”
(g.n.)
13. Ademais, a Instrução Normativa RFB no 2.205/2024 (“IN RFB no
2.205/2024") esclarece, em seu artigo 4o, que os efeitos do voto de
qualidade, sob o aspecto temporal, não se aplicam “às decisões proferidas
pelo Carf, por voto de qualidade, que se tornaram definitivas anteriormente
a 12 de janeiro de 2023”. No caso concreto, o Acórdão no 9101-006.482 foi
proferido por voto de qualidade em 07 de março de 2023, cumprindo o
requisito temporal estabelecido pela IN.
14. Portanto, considerando que a decisão da 1a Turma da CSRF deu-se por
voto de qualidade, bem como que o Requerente vem manifestar sua
desistência do Recurso Voluntário que trata apenas sobre argumentos
subsidiários, o mérito (ágio) do presente processo administrativo restará
resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade, tanto
para o IRPJ quanto para a CSLL, devendo-se aplicar a exclusão da multa de
ofício, bem como a dispensa de apresentação de garantia para discussão
judicial do débito remanescente, nos termos do que prevê a Lei no
14.689/2023.
III. PEDIDO
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
16
15. Diante do exposto, vem o Requerente desistir do seu Recurso
Voluntário, de modo a (i) tornar definitiva a decisão favorável à Fazenda
Nacional por voto de qualidade (Acórdão no 9101-006.482); e,
consequentemente, (ii) aproveitar-se dos benefícios instituídos pela Lei no
14.689/2023 e regulamentados pela IN RFB no 2.205/2025, notadamente a
exclusão da multa de ofício e a dispensa de apresentação de garantia para
discussão judicial do débito remanescente, em relação à exigência fiscal de
CSLL.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Recurso Voluntário
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele,
entretanto, não se conhece.
Conforme relatoriado, a Contribuinte apresentou, após indicação do processo para
pauta de julgamento, manifestação, reproduzida no relatório, intitulada Desistência de Recurso
Voluntário – Efeitos imediatos da Lei no 14.689/2013.
Em resumo, o pedido da Recorrente:
III. PEDIDO
15. Diante do exposto, vem o Requerente desistir do seu Recurso
Voluntário, de modo a (i) tornar definitiva a decisão favorável à Fazenda
Nacional por voto de qualidade (Acórdão no 9101-006.482); e,
consequentemente, (ii) aproveitar-se dos benefícios instituídos pela Lei no
14.689/2023 e regulamentados pela IN RFB no 2.205/2025, notadamente a
exclusão da multa de ofício e a dispensa de apresentação de garantia para
discussão judicial do débito remanescente, em relação à exigência fiscal de
CSLL.

Conclusão
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720194/2013-71
17
É o voto, em não conhecer do Recurso Voluntário, haja visto o pedido de
desistência do recurso protocolado pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2677
DF CARF MF
Original